Tribunal: TJDFT
Processo: 0726455-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DÉBITO CONDOMINIAL PRETÉRITO. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A consolidação plena da propriedade do credor fiduciário se dá com a sua efetiva imissão na posse do imóvel, momento em que poderá ser responsabilizado pelo adimplemento das despesas condominiais. Na hipótese vertente, discute-se débitos condominiais pretéritos à consolidação da propriedade, motivo pelo qual deve o Agravante ser mantido no polo passivo na ação de execução.
2. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.